Tribunal: TCU
Processo: 023.528/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Acompanhamento operacional com o objetivo de aplicar, de forma piloto, modelo de fiscalização contínua para as entidades de administração esportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento Operacional com o objetivo de aplicar, de forma piloto, o modelo de fiscalização contínua proposto no âmbito do TC Processo 018.158/2016-1 , junto às organizações previstas na Lei 13.756/2018, que atuam na área do esporte: Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e Confederação Nacional de Clubes (Fenaclubes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 230 do Regimento Interno e nos arts. 36 e 40, III, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência às organizações esportivas mencionadas na Lei 13.756/2018, incluindo o Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), que, enquanto não houver regulamentação específica adequada e efetiva, os recursos provenientes das apostas de quota fixa destinam-se exclusivamente aos projetos elencados no art. 23 da referida Lei, observando que o custeio de despesas administrativas com tais recursos depende de prévio aval e regulamentação por parte do órgão competente; 9.2. apensar definitivamente o presente processo de Acompanhamento ao TC Processo 018.158/2016-1 ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte (Mesp), ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), à Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), à Confederação Nacional de Clubes (Fenaclubes) e ao Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM).